Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. TAXA CONDOMINIAL JÁ OBJETO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DA AÇÃO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE. REVISÃO. APLICABILIDADE.
1. Constata-se a litispendência quando identificada a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo descabido a qualquer das partes propor nova ação para rediscutir o direito.
2. O pleito consignatório que visa discutir obrigação de pagamento de taxa condominial que, por sua vez, já é objeto de condenação em ação distinta, de cobrança, exemplifica o fenômeno da litispendência (art. 337, §3o, do CPC).
3. Nas causas em que o parâmetro de fixação de honorários sucumbenciais for muito baixo, a apreciação deve se pautar em critérios equitativos (Art. 85, §8o, do CPC).
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.